Tribunal: STF
Processo: Rcl 48453
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Federal de santo André/SP, nos autos do Processo nº 5002955-14.2021.4.03.6126, pela qual teria sido descumprida a decisão proferida pelo Ministro Roberto Barroso na Medida Cautelar na ADI nº 5.090/DF, que determinou a suspensão de todos os processos que discutam a rentabilidade dos depósitos do FGTS.
    Sustenta que houve flagrante descumprimento da determinação cautelar na ADI 5090 pelo Juízo reclamado, quando optou por dar andamento ao processo e julgar a demanda, mesmo havendo determinação de suspensão.
    Requer a concessão de liminar para determinar a imediata suspensão do processo, até o julgamento definitivo da ADI 5.090/DF.
    É o relatório. Passo à análise do pedido liminar consistente na suspensão do curso do processo em tramitação na Justiça Federal.
    Em decisão proferida pelo Ministro Roberto Barroso na ADI 5.090/DF, aos 06/09/2019, foi deferida a medida cautelar para suspender o trâmite de todos processos cujo objeto seja a discussão sobre índice de correção dos depósitos de FGTS, nos seguintes termos:
    “Considerando: (a) a pendência da presente ADI 5090, que sinaliza que a discussão sobre a rentabilidade do FGTS ainda será apreciada pelo Supremo e, portanto, não está julgada em caráter definitivo, estando sujeita a alteração (plausibilidade jurídica); (b) o julgamento do tema pelo STJ e o não reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo, o que poderá ensejar o trânsito em julgado das decisões já proferidas sobre o tema (perigo na demora); (c) os múltiplos requerimentos de cautelar nestes autos; e (d) a inclusão do feito em pauta para 12/12/2019, defiro a cautelar, para determinar a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal.”(DJe 09.09.2019)
    Colhe-se dos autos (eDOC 5) que a controvérsia do processo de origem versa sobre a correção de saldo de conta vinculada ao FGTS por índice diverso ao legalmente previsto, conforme se verifica nos termos da sentença abaixo transcritos: 
    “No que tange à pretensão deduzida, observo que a correção dos depósitos do FGTS encontra disciplina legal no artigo 13 da Lei nº 8.036/90, dispositivo que dispõe: 
    Art. 13. Os depósitos efetuados nas contas vinculadas serão corrigidos monetariamente com base nos parâmetros fixados para atualização dos saldos dos depósitos de poupança e capitalização juros de (três) por cento ao ano. 
    A remuneração dos depósitos da poupança, por sua vez, tem por parâmetro os índices da TR, conforme disposto na carta-circular nº 002689 e 002726. 
    Assim, não há qualquer amparo legal para a alteração do índice legalmente previsto, por outro diverso. 
    Este foi o entendimento sufragado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.614.874/SC, em sede de incidente Representativo de Controvérsia (Tema 731), conforme a seguinte tese: “A remuneração das contas vinculadas ao FGTS tem disciplina própria, ditada por lei, que estabelece a TR como forma de atualização monetária, sendo vedado, portanto, ao Poder Judiciário substituir o mencionado índice.”
    (...)
    É bom que se consigne que conforme decisões do STF, a Taxa Referencial não é inconstitucional em si mesma, mas tão apenas para fins de atualização de precatórios; além disso, a Constituição Federal não imputa, aos titulares das contas vinculadas de FGTS, o direito subjetivo à correção monetária dos respectivos saldos com base na inflação real. Portanto, nenhuma ilegalidade há na aplicação da TR para fins de correção de contas fundiárias.”
    Verifico que o ato reclamado foi proferido em 06/07/2021, ou seja, posteriormente à determinação de suspensão nacional exarada na  ADI  nº 5.090/DF-MC, restando evidenciada a dissonância da decisão reclamada com o conteúdo do decisum cautelar.
    Entendo que a fundamentação acima transcrita confere plausibilidade jurídica à tese autoral de que o Juízo reclamado contraria a decisão proferida na ADI 5.090-MC/DF.
    Ante o exposto, defiro o pedido de medida liminar, em ordem a suspender a tramitação do Processo nº 5002955-14.2021.4.03.6126, até decisão final nesta reclamação.
    Comunique-se.
    Solicitem-se informações à autoridade reclamada (CPC, art. 989, I).
    Cite-se a parte beneficiária (CEF) para apresentar contestação (CPC, art. 989, III).
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 02 de agosto de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator